Tribunal: TJBA
Processo: 0008534-03.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008534-03.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IDEMAR PINHEIRO PRATES

Advogado(s)
:
RAFAELA DA SILVA ARAUJO CASTILHO, ANA BEATRIZ LISBOA PEREIRA, AINAH HOHENFELD ANGELINI NETA

APELADO: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, TIAGO TRINDADE MENDES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EX DELICTO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE AÇÃO PENAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por IDEMAR PINHEIRO PRATES contra sentença que extinguiu ação indenizatória proposta em face de PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA., com resolução de mérito, sob o fundamento de prescrição trienal. O autor sustenta que, em 02/10/1999, foi vítima de agressão física por preposto da empresa ré durante o exercício de suas funções, fato que ensejou fratura e incapacidade temporária para o trabalho, com danos morais e materiais. A sentença reconheceu a prescrição com base no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. A controvérsia recursal centra-se na aplicação do art. 200 do mesmo diploma, diante da existência de persecução penal relacionada aos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil decorrente de ilícito penal encontra-se prescrita, ou se a tramitação da ação penal suspendeu o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 200 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 200 do Código Civil dispõe que, quando a ação civil tem origem em fato a ser apurado na esfera criminal, o prazo prescricional não corre antes do trânsito em julgado da sentença penal, constituindo-se em causa impeditiva da prescrição.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nas ações civis ex delicto, o prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da sentença penal, de forma a evitar decisões conflitantes entre as esferas cível e penal.

5. No caso concreto, restou demonstrado que os fatos motivadores da ação civil foram objeto de persecução penal, com sentença proferida em setembro de 2008, e que a presente demanda foi ajuizada em 2009, o que afasta a prescrição.

6. Diante da suspensão do prazo prescricional até o trânsito em julgado da sentença penal, mostra-se equivocada a sentença que reconheceu a prescrição com base no decurso do prazo desde o evento danoso.

7. A inaplicabilidade da teoria da causa madura impõe o retorno dos autos à instância de origem, para regular instrução e julgamento da ação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A existência de ação penal relativa aos mesmos fatos da ação civil ex delicto constitui causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 200 do Código Civil.

2. O prazo prescricional da pretensão civil fundada em ilícito penal inicia-se apenas com o trânsito em julgado da sentença penal definitiva.

3. Reconhecida a suspensão do prazo prescricional, impõe-se a anulação da sentença que reconheceu a prescrição com base em termo inicial inadequado.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 200 e 206, § 3º, V; CPC, art. 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2425751/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.001.135/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 09.05.2022, DJe 16.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.840.945/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 30.11.2020, DJe 03.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0008534-03.2009.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente IDEMAR PINHEIRO PRATES e Recorrida PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE / RELATOR

03